Tribunal: TJMT
Processo: 0001521-18.2018.8.11.0082
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001521-18.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE ROSA - CPF: 084.660.091-91 (APELADO), FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0001521-18.2018.8.11.0082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE ROSA

Número do Protocolo:

0001521-18.2018.8.11.0082

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSPENSÃO DE PROTESTO – CDA – MULTA AMBIENTAL – NULIDADE – ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No processo administrativo,
a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa
.

2. Constando endereço nos autos do processo administrativo, sem a tentativa de notificação, resta configurado nulidade por cerceamento de defesa caso o ato se efetive por edital.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0001521-18.2018.8.11.0082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE ROSA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de JOSÉ ROSA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Suspensão de Protesto nº 0001521-18.2018.8.11.0082, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial (Id. 95264961).

O Apelante sustenta que a inicial visa à declaração de nulidade da CDA nº 2017221437, cujo crédito nela representado decorre de multa imposta pela SEMA/MT nos autos do Processo Administrativo nº 357302/2012, em razão da danificação de vegetação nativa em área de preservação permanente.

Aduz que a intimação por edital, no processo administrativo, se efetuou de forma válida, considerando que é ônus da parte manter o endereço atualizado.

A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com improcedência do pedido formulado na inicial.

O Apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 95264964).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta pelo desprovimento recursal (Id. 98617489).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0001521-18.2018.8.11.0082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE ROSA

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante sustenta que a inicial visa à declaração de nulidade da CDA nº 2017221437, cujo crédito nela representado decorre de multa imposta pela SEMA/MT nos autos do Processo Administrativo nº 357302/2012, em razão de danificação de vegetação nativa em área de preservação permanente. Aduz que a intimação por edital, no processo administrativo, se efetuou de forma válida, considerando que é ônus da parte manter o endereço atualizado.

Eis, em síntese, o teor da sentença recorrida:

Dos documentos que instruem os autos, em especial a cópia integral do Processo Administrativo n. 357.302/2012, infere-se que o órgão ambiental enviou notificação acerca da lavratura do auto de infração via carta registrada com aviso de recebimento para o seguinte endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 2254, Sala 1307, Ed. American Business, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá (MT), o qual fora devolvido ao remetente (id. 43008351 – Págs. 20/21).

Em razão disso, a administração pública promoveu imediatamente a intimação do requerente via edital (id. 43008351 – Págs. 38/39).

Não obstante, em análise do próprio Processo Administrativo n. 357.302/2012, verifica-se que o órgão ambiental possuía o atual endereço da parte autuada, ora requerente como sendo: Rua I, Residencial Atlântica, Bloco C, Apartamento 12, Cuiabá (MT), conforme documento constante no id. 43008351 – Págs. 17/18. Conclui-se, portanto, que o órgão ambiental, apesar de possuir o endereço da parte autuada no próprio processo administrativo, realizou sua notificação via edital, restando demonstrado que a parte autuada não foi regularmente notificada para apresentar defesa, uma vez que o órgão ambiental possuía o correto endereço do autuado, de modo deveria encaminhar a notificação, via postal com AR, ao respectivo endereço e somente após frustradas as tentativas de notificação, é que seria permitida a notificação por edital, afrontando, desse modo, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem assim o devido processo legal.

(Id. 95264958)

A sentença recorrida, portanto, se fundamenta no vício de forma, ao argumento de que a notificação por edital é inválida, considerando que não se tentou sua efetivação em endereço constante dos autos do Processo Administrativo nº 357.302/2012.

Contextualizado o quadro fático, em análise do Processo Administrativo nº 357.302/2012, observo que consta o seguinte endereço para correspondência:

Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2254, sala 1307, Cuiabá/MT, CEP nº 78.050-000.

(Id. 95264954)

Aliado a isso, no Parecer Técnico para Obtenção da Licença de Operação para Pesquisa Mineral, anexado no mencionado processo administrativo, consta o seguinte endereço:

Rua I, 23, bloco C, apartamento 12, Residencial Atlântica, Cuiabá/MT.

(Id. 95264954)

Em que pese à existência desses dois endereços, a notificação se efetivou apenas no primeiro, qual seja, Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2254, sala 1307, Cuiabá/MT, CEP nº 78.050-000, com posterior realização do ato por edital (Id. 95264954).

Em relação ao tema, a Lei nº 7.692/2002, que regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, prevê expressamente:

Art. 29 Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

(...)

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario.

No caso, conforme demonstrado, a intimação por carta com aviso de recebimento se deu em relação a um dos endereços constantes dos autos e, em seguida, se efetivou por edital. Assim, existe elemento objetivo que demonstra, com precisão, a ausência de notificação em outro endereço constante expressamente dos autos.

O que se evidencia é a ocorrência de falha na notificação, diante do equívoco no endereçamento do documento para fins de defesa administrativa. Denota-se que a falha da Administração restringiu o Apelado de exercer seu direito à defesa, restando evidente a ocorrência de prejuízo.

Sobre o tema, jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No processo administrativo,

a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa
.

(N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – SENTENÇA MANTIDA COM OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual nº 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública.

Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.

Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

(N.U 0000493-45.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CORRESPONDÊNCIA ENDEREÇADA EM LOGRAUDOURO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – TEORIA DA APARÊNCIA RECONHECIDA, PORÉM, NÃO APLICADA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DO SUPOSTO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA NOTIFICADA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE IMPÕE SANÇÃO PECUNIÁRIA À SUPOSTO INFRATOR, BEM COMO DA EXECUÇÃO EMBASADA NESTE TÍTULO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUESTIONAMENTO EM AMBOS OS RECURSOS - SUPERVENIÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ORAL DO PATRONO DA RECORRENTE ADESIVA DESISTINDO DO RECURSO INTERPOSTO E RENUNCIANDO À VERBA HONORÁRIA - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E, QUANTO À PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS, JULGADO PREJUDICADO – DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO E RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HOMOLOGADAS - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

1 – Comprovada de forma suficiente a invalidade da notificação do suposto Infrator do Auto de Infração Ambiental, em razão de seu endereçamento equivocado, impõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo instaurado com base nele, bem como dos atos subsequentes, tais como a decisão homologatória da sanção administrativa ambiental, da CDA – Certidão de Dívida Ativa e da Ação de Execução Fiscal, embasada neste título.

2 – Não se aplica a teoria da aparência, aceita pela doutrina e pela jurisprudência pátria tanto em seara judicial como administrativa, se o ato judicial que se quer alcançar (citação, intimação ou notificação), por via correio, com aviso de recebimento,
sequer foi endereçado para o logradouro em que se encontra a sede da pessoa jurídica, mas, ao contrário disso, sua remessa se deu em endereço desconhecido no processo, fazendo presumir equívoco perpetrado pelo agente ambiental.

(...)

(N.U 0001083-16.2009.8.11.0079, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 16/12/2015) (Destaquei)

Considerando que no processo administrativo a intimação por
edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, aliado ao fato de que a notificação não se deu em endereço constante dos autos do
Processo Administrativo nº 357302/2012
, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022